Tribunal: TJMT
Processo: 1046180-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1046180-76.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: HOSPITAL SANTA ROSA S.A.
Recorrida: RUBIA REGINA AIRES RODRIGUES.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – HOSPITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCASO E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DESEJO DA GESTANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A relação entre paciente, médico e hospital deve ser enquadrada como relação de consumo a ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se incluir o tratamento buscado pelo paciente como serviço que a consumidora utiliza como destinatário final.
2- A autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o requerido não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviços por parte dos prepostos do recorrente, em razão da negligência em adotar providências aptas a impedir a produção do dano, sendo, portanto, responsável objetivamente o hospital pelos danos sofridos pela paciente.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046180-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIA REGINA AIRES RODRIGUES - CPF: 730.556.201-78 (RECORRENTE), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), JOALENE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 005.452.251-08 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (RECORRIDO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – HOSPITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCASO E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO E DESEJO DA GESTANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A relação entre paciente, médico e
hospital
deve ser enquadrada como relação de consumo a ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se incluir o tratamento buscado pelo paciente como
serviço
que a consumidora utiliza como destinatário final.

2-

A autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o requerido não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviços por parte dos prepostos do recorrente,
em razão da
negligência
em adotar providências aptas a impedir a produção do
dano
, sendo, portanto, responsável objetivamente o
hospital
pelos
danos
sofridos pela paciente.

3-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021